Tribunal: STF
Processo: ARE 1447852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSURGÊNCIA QUANTO À NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CONDOMÍNIO PARA QUE OS CONDÔMINOS AUTORES MANTENHAM A PADRONIZAÇÃO DO FECHAMENTO DAS SACADAS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. FECHAMENTO DA SACADA EM VIDRO COM COLORAÇÃO DIVERSA DOS DEMAIS CONDÔMINOS. ALTERAÇÃO DA FACHADA QUE ACARRETA PREJUÍZO ESTÉTICO AO CONDOMÍNIO.



    NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre a temática, reza o inc. III do art. 1.336 do Código Civil que é dever do condômino “não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas” (inciso III). No mesmo sentido, aponta a Convenção



    Ainda, o artigo 38 da Convenção de Condomínio, no seu item III "vedações" expressamente dispões sobre a impossibilidade de “mudar a forma externa do edifício” (pg. 20 do evento 2, OUT2):



    (...)



    Uma rápida análise da imagem da fachada do prédio, anexada na pg. 06 doevento 2, OUT2 evidencia que o fechamento da sacada pelos autores destoa dos demais condôminos e acarreta prejuízo estético ao condomínio:



    (...)



    Nessa toada, não é possível obstar que o réu exija as adaptações necessária para que o padrão da fachada seja restabelecido.



    Ainda, a suposta condição pessoal dos moradores e proprietários que são idoso e necessitam apanhar sol não obsta que os autores atendam ao padrão estabelecido entre os condôminos.



    Nesse sentido, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:



    (...)



    No que diz respeito às modificações, o artigo 10 da Lei nº 4.591/1964, prevê que é defeso a qualquer condômino alterar a forma externa da fachada (inciso 1), sem a autorização dos demais (§2º). Da mesma forma, impõe o artigo 1.336 do Código Civil o dever do condômino em “não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas” (inciso III). Ainda, o artigo 38 da Convenção de Condomínio (fls. 33-41), item III, discorre acerca das vedações expressas aos condôminos, dentre elas de “mudar a forma externa do edifício”.



    Não há, ademais, demonstração suficiente de que a genitora da autora efetivamente reside no imóvel, nem no sentido de que o vidro no padrão definido prejudicaria a sua saúde em razão de, no inverno, não deixar passar a quantidade de sol necessária para absorção de vitamina D.



    É preciso ter presente que a vida em condomínio não prescinde de regras. Assim, não é possível que cada condômino tenha plena liberdade de agir, seja no que se refere ao aspecto externo de seu apartamento, seja no tocante a padrões comportamentais. Os interesses, gostos e conveniências particulares cedem diante do coletivo.



    Logo, o caso é de improcedência da pretensão da parte autora no tocante à manutenção da janela transparente.



    Dito isso, considerando que restou demonstrada a efetiva alteração da fachada, não há como considerar inexigível a cobrança da multa, até porque expressamente prevista na convenção (artigo 36, fl. 38).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente